Tribunal: TJES
Processo: 5014280-43.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Subsídios
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014280-43.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ANDRE LUIZ DA SILVA SANTOS
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO
NOS AUTOS DO PROCESSO N.º
5014280-43.2025.8.08.0024

1
ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO(A):
ANDRE LUIZ DA SILVA SANTOS

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO
FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/
EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA DE FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO. CONTRATO TEMPORÁRIO. INSPETOR PENITENCIÁRIO. CONTINUIDADE DO VÍNCULO COM POSTERIOR ALTERAÇÃO DE NOMENCLATURA PARA MONITOR DE RESSOCIALIZAÇÃO PRISIONAL. UNICIDADE CONTRATUAL CONFIGURADA. NULIDADE POR DESCARACTERIZAÇÃO DA TEMPORARIEDADE (ART. 37, IX, CF). DIREITO AO FGTS (ART. 19-A LEI 8.036/90 E SÚMULA 22 TJES). PRELIMINARES DE INOVAÇÃO RECURSAL E VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE ARGUIDAS EM CONTRARRAZÕES. TESE RECURSAL (DOIS CARGOS DISTINTOS) NÃO APRESENTADA EM CONTESTAÇÃO (REVELIA). ACOLHIMENTO.
RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de recurso inominado interposto pelo
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para declarar nulos os contratos temporários firmados entre as partes e, consequentemente, condenar o ente estatal ao pagamento dos depósitos de FGTS referentes a todo o período laborado (03/03/2022 a 18/09/2024), em razão da descaracterização da temporariedade e excepcionalidade das contratações.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Em suas razões recursais, sustenta o recorrente, em síntese, a ausência de sucessividade contratual apta a ensejar a nulidade. Defende que o recorrido manteve dois vínculos autônomos e legais, um como Inspetor Penitenciário - DT e outro como Monitor de Ressocialização Prisional - DT, ambos alinhados às disposições do art. 37, IX, da CF. Por fim, aduz que, sendo válidos os contratos, não há que se falar em direito ao FGTS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
P
reliminares Arguidas em Contrarrazões

4. O Recorrido suscita duas preliminares que impedem o conhecimento do recurso: inovação recursal e violação ao princípio da dialeticidade.

5
.
2.1.1. Da Inovação Recursal

6. A preliminar de inovação recursal merece acolhimento.

7
. Compulsando os autos, verifica-se que a sentença foi proferida após o transcurso do prazo de defesa do Estado, que não apresentou contestação. A lide, portanto, foi decidida em primeira instância com base nos fatos e documentos alegados pelo Autor, notadamente a alegação de prestação de serviços contínua de 2022 a 2024.

8
. O Estado, em seu Recurso Inominado (Id. 15735277), introduz tese defensiva de natureza fática que não foi submetida ao juízo de origem: a de que o Autor ocupou dois cargos distintos e autônomos (Inspetor e, depois, Monitor)

9
. Trata-se de clara violação ao Art. 336 do Código de Processo Civil, que impõe ao réu o ônus de alegar toda a matéria de defesa na contestação, sob pena de preclusão. A tese de "cargos distintos" envolve questão fática e altera a base da controvérsia, não podendo ser inaugurada em sede recursal.

10.
2.1.2. Da Violação ao Princípio da Dialeticidade

1
1
. Igualmente, assiste razão ao Recorrido quanto à violação à dialeticidade, nos termos do Art. 932, inciso III, do CPC.

12. A sentença (Id. 15735276) fundamentou a nulidade na continuidade do vínculo por quase três anos para uma função permanente. O Recurso Inominado do Estado (Id. 15735277) não impugna especificamente essa conclusão (a ilicitude da renovação contínua de um mesmo vínculo), mas se limita a ignorar a premissa da sentença, substituindo-a pela nova tese fática (dois contratos distintos).

13. Ao deixar de atacar frontalmente o fundamento central da decisão recorrida, o recurso se revela dissociado da decisão impugnada, falhando em seu dever dialético.

14. Logo, o recurso não deve ser conhecido, por manifesta inadmissibilidade, decorrente de inovação recursal e violação à dialeticidade.

15.
Do Mérito (Análise ad cautelam)

16. Ainda que as preliminares fossem superadas, o que se admite apenas para argumentar (ad cautelam), no mérito, o recurso não mereceria provimento.

17. A tese central do Estado é que o vínculo de Inspetor Penitenciário terminou em 19/09/2023, e um novo vínculo, para Monitor de Ressocialização Prisional, iniciou-se na mesma data.

18. Contudo, os próprios registros funcionais, juntados pelo Recorrido nas contrarrazões (Id. 15735278), desmentem a tese recursal:

Inexistência de Interrupção
: Os registros (p. 7) demonstram que o "Vínculo 1" terminou em 19/09/2023 e o "Vínculo 2" iniciou-se em 19/09/2023 , evidenciando a sucessividade imediata e a ausência de lapso temporal.

Transformação, Não Contratação
: O documento "Informações" (p. 8) e "Provimentos" (p. 9) é decisivo. Ele comprova que, no período de 19/09/2023 a 07/12/2023, o Autor permanecia no cargo de "INSPETOR PENITENCIARIO-DT". Somente em 08/12/2023 é que ocorreu a mudança para "MONITOR DE RESSOCIALIZACAO PRISIONAL – DT".

Natureza da Mudança
: A "Forma de provimento" registrada para a mudança em 08/12/2023 não foi "novo contrato" ou "nova admissão", mas sim "ENQUADRAMENTO E TRANSFORMAÇÃO DO CARGO".

19. Fica cabalmente demonstrado que não houve dois contratos distintos para cargos distintos. Houve uma contratação contínua, de 03/03/2022 a 18/09/2024, na qual, durante sua execução, houve uma mera alteração formal da nomenclatura do cargo, mantendo-se a mesma unidade, jornada e referência funcional. A alegação de licença médica em nada altera essa realidade, pois a licença apenas suspende o exercício, não o vínculo.

20. Correta, portanto, a sentença de piso ao reconhecer que a manutenção de um vínculo temporário por quase três anos, para suprir necessidade permanente da Administração (segurança pública), desvirtua o comando do Art. 37, IX, da Constituição Federal.

21. A nulidade do ato (Art. 37, § 2º, CF) atrai a incidência do artigo 19-A da Lei nº 8.036/90, conforme entendimento pacificado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral (Temas 612 e 916) e por este E. Tribunal (Súmula 22).

22. O pedido subsidiário do Recorrido resta prejudicado, ante a manutenção da procedência da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

23.
Em face dessas considerações
,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada p
or
seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES
.

24. Sem condenação em custas, de acordo com o artigo 20, inciso V, da Lei Estadual 9.974/2013.

25
.
CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em
20
% (
vinte
por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55,
segunda parte,
da Lei n.º 9.099/95
.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)